Tribunal: TJPA
Processo: 0812011-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812011-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: SAVIO GONCALVES TAVARES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06.

PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, NO QUE CONCERNE À MANUTENÇÃO DA PRISÃO, E NECESSDADE DE ASSISTÊNCIA À FILHA MENOR.
NÃO PROVIMENTO
.

PACIENTE QUE ESTEVE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, SENDO, AO FINAL, CONDENADO A CUMPRIR PENA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, ESTANDO ESTA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR, NOS CASOS DE PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS, SOMENTE SERÁ CONCEDIDA SE RESTAR CABALMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS A SUA NECESSIDADE. ASSIM, NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO DE QUE A CRIANÇA DEPENDA DE CUIDADOS ESPECIAIS DE SEU PAI, NÃO HÁ COMO SUBSTITUIR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR PELA DOMICILIAR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 318, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE, NÃO SE OBSERVANDO NO CASO EM APREÇO CONDIÇÃO EXCEPCIONAL À CONCESSÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 14 de
janeiro
de 2021.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
SÁVIO GONÇALVES TAVARES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras.

Afirma a impetrante que o paciente foi sentenciado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras a cumprir pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1400 dias multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação criminosa, não lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade, porém, que referida decisão é carente de fundamentação uma vez que afirmou, genericamente, que os ainda presentes os pressupostos da prisão preventiva.

Alegando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, tendo em vista ser primário, é a falta de fundamentação da decisão que denegou o direito de recorrer em liberdade, r
equereu a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão do paciente
e este possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença.

Sendo os autos originalmente distribuídos ao Exmº. Desº. Ronaldo Valle, este determinou a redistribuição do feito à minha relatoria em razão da prevenção firmada pelo efetivo julgamento do HC nº
0806258-65.2019.8.14.0000
, relativo à mesma ação penal
.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade apontada como coatora e, prestadas estas, foi indeferida a liminar pleiteada, ID 4160527, tendo em seguida a Procuradoria de Justiça se manifestado pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão da impetrante não merece guarida, estando o decreto prisional suficientemente motivado, senão, vejamos:

Inicialmente, constata-se que o paciente, como bem alegado por sua defesa, foi condenado a cumprir sua pena em regime inicial tendo o magistrado mantido sua prisão em decisão devidamente fundamentada, pois a sentença condenatória, ao negar ao réu o direito de apelar em liberdade, declarou ainda estarem presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva anteriormente decretada,
verbis
:

“
... Manifestação Sobre a Manutenção
d
a Prisão

Em decorrência de ainda estarem presentes os motivos da decretação da custódia
preventiva do sentenciado, consubstanciados pelos pressupostos da prisão (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), e, ainda,
à
vi
sta da presença de fundamento concreto
que
revela
a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e a
manutenção da ordem pública,
mantenho a prisão preventiva
e, em consequência,
nego
-
lhe o direito de recorrer em
liberdade
.
Ademais, o condenado
permaneceu preso durante toda a instrução processual, e
agora com a prolatação da presente sentença condenatória, os requisitos de ordem cautelar
que autorizaram a custódia preventiva do agente, robusteceram
-
se, especialmente, no tocante
à a
plicação da lei
penal e
à
ordem pública.
.
.”

Tem-se, portanto, que a manutenção da prisão preventiva do paciente, com a denegação do direito de recorrer em liberdade, apresenta devida fundamentação, sendo plenamente admissível na jurisprudência pátria a fundamentação
per relationem
, ou seja, fazendo remissão aos fundamentos já expostos em decisão anterior, não havendo qualquer ilegalidade no fato de ser mantido preso o réu que sob tal condição respondeu ao processo.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA COM BASE NA ORDEM PÚBLICA (MAIS DE 2 KG DE COCAÍNA). COMPATIBILIZAÇÃO DA MEDIDA COM O REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, o direito de apelar em liberdade foi negado em decisão suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na quantidade e qualidade do entorpecente apreendido (mais de 2Kg de cocaína), a justificar o juízo de cautelaridade que produziu efeitos durante toda a instrução e que, após prolação de sentença condenatória, não é lógico afastar. 2.
Por certo, após manifestação judicial em juízo de certeza, que condenou o réu à pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, a prisão cautelar decretada em 29/11/2018 ainda se mostra suficiente e adequada, assim, preservada a proporcionalidade da medida (compatibilizada com o regime fixado).
3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC: 113094 RR 2019/0143614-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça há reiteradas manifestações "no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a preventiva
" (AgRg no HC 489.165/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019). 2. No caso, o benefício de apelar solto foi negado em decisão suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, uma vez que além da quantidade, variedade e qualidade (185g de maconha e 38, 5g de cocaína) dos entorpecentes apreendidos, após delação apócrifa, em local conhecido como ponto de venda de drogas, no momento do flagrante ocorreu luta corporal com os policiais, tudo a justificar o juízo de cautelaridade que produziu efeitos durante toda a instrução e que, após prolação de sentença condenatória, não é lógico afastar. 3. Por certo, após manifestação judicial em juízo de certeza, que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, a prisão cautelar decretada em 23/10/2018 ainda se mostra suficiente e adequada, assim, preservada a proporcionalidade da medida. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 509769 SP 2019/0135053-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2019)

Portanto, uma vez que a sentença condenatória em desfavor do ora paciente assevera a permanência dos
motivos ensejadores da custódia preventiva
, tendo o paciente permanecido segregado durante toda a instrução processual, não há, como se denota da jurisprudência, lógica em lhe conceder o direito de recorrer em liberdade.

Entendo, igualmente, que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não se mostram,
de per se
, suficientes à concessão da ordem, pois, como cediço, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando existem motivos que a autorizam, nos termos da Súmula 08 desta Corte, principalmente quando, como no caso dos autos, a necessidade de manutenção da medida se mostra devidamente fundamentada.

Vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, tenho que este também não prospera, pois o paciente não cumpre os requisitos para tal, conforme o disposto no art. 318 do CPP.

Neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, a qual acompanho na íntegra e cujo excerto peço vênia para reproduzir,
verbis
:

“Inicialmente,
é
importante destacar que a mera comprovação do
critério temporal
(filho
de até 12 anos
de idade incompletos),
previsto no
s
inciso
s III e
VI
do art. 318 do CPP
,
não é
suficiente para a concessão do benefício pleiteado
, sendo imprescindível, também, a
demonstração de que o
menor não está
re
cebendo os cuidados necessários,
e
que a presença do
genitor é imperiosa para
garanti
-
los,
contingência não
comprovad
a no caso dos autos
.

(...)

Desse modo,
não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela
domiciliar
, uma vez que o
s
inciso
s
III e VI,
do artigo 318 do CP
P
e o pr
óprio entendimento do STF
não estabelecem
direito subjetivo automático à concessão do benefício
, visto que ambo
s
contempla
m
, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse
se
as circunstâncias
concretas assim recomendarem,
o que não ocorreu no presente caso
.

Sendo assim,
n
ão se vislumbra quaisquer raz
ões que justifiquem a soltura do
paciente, ou mesmo a concess
ão de pris
ão domiciliar ao mesmo, devendo
-
se manter
inalterado o decreto segregador
”.

Não havendo, portanto, como ser dado a também este ponto do recurso.

Em razão do exposto,
conheço do presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, de
14
de janeiro 2021.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/01/2021